Tribunal: TJDFT
Processo: 0717355-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ILÍCITO. ARRESTO CAUTELAR. AÇÃO PENAL. SEQUESTRO DE BENS. INTERESSE PÚBLICO. PRIMAZIA. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. ESFERA PENAL. PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, artigos 830 e 301, estabelece a constrição prévia de bens com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução.
2. In casu, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo.
3. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Precedentes.
4. Embora seja possível se verificar indícios de que o contrato entabulado entre as partes se tratou de objeto ilícito, não é possível que seja efetuado o arresto no rosto da capa dos autos da Ação Penal, uma vez que a decretação do sequestro naqueles autos tem natureza peculiar, havendo primazia da referida medida assecuratória frente à constrição patrimonial decretada no Juízo Cível, diante do evidente interesse público verificado na constrição de bens advindos de infração criminal.
5. Uma vez que já houve a decretação de medidas assecuratórias na esfera criminal, não há que se falar em perigo de dano, pois o Poder Judiciário já vem adotando medidas com a finalidade garantir futura indenização ou reparação às vítimas da infração penal.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.